Tribunal: TJMT
Processo: 1033643-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033643-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS - CPF: 234.211.500-87 (APELANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS - CPF: 393.242.810-20 (APELANTE), GUSTAVO CARAMORI DE LEMOS - CPF: 025.478.921-89 (APELANTE), JOSE EDUARDO CARAMORI DE LEMOS - CPF: 038.154.251-31 (APELANTE), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE DOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio e familiares de beneficiário de plano de saúde contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em ação que pleiteava fornecimento de medicamento oncológico (
Osimertinibe
) e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, com o falecimento do beneficiário do plano de saúde, os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na petição inicial podem prosseguir por meio de seus sucessores, ou se tais pretensões também se extinguem por estarem vinculadas ao direito personalíssimo à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao tratamento médico é personalíssimo e se extingue com o falecimento do autor principal, mas os pedidos de indenização por danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, conforme previsto no art. 943 do Código Civil.

O precedente invocado pelo juízo sentenciante (
EAREsp
1.595.021/SP) não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de situação distinta onde se discutia apenas dano processual sofrido pela operadora de saúde.

O próprio acórdão do
EAREsp
1.595.021/SP distingue entre o pedido de reembolso de despesas com saúde (obrigação de pagar, transmissível) e o pedido de cobertura de tratamento médico (obrigação de fazer, personalíssima).

A extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos indenizatórios representa negativa de prestação jurisdicional, uma vez que tais pretensões têm natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Embora o direito ao tratamento médico seja personalíssimo e se extinga com o falecimento do beneficiário, os pedidos de indenização por danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros.

A extinção do processo deve ocorrer apenas quanto à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento, devendo prosseguir quanto aos pedidos indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1033643-59.2019.8.11.0041

ESPÓLIO DE SERGIO ALVES LEMOS X UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO ALVES DE LEMOS, ANA LUIZA CARAMORI DE LEMOS, GUSTAVO CARAMORI DE LEMOS e JOSÉ EDUARDO CARAMORI DE LEMOS co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
movida em face de
UNIMED FEDERACAO DO E
STADO DE MATO GROSSO
e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, ex
tinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão da intransmissibilidade do objeto da ação, dada a natureza personalíssima do direito postulado.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que, embora o direito à saúde seja personalíssimo e intransmissível, a reparação pelos danos materiais e morais não o são, conforme previsto no art. 943 do Código Civil, que estabelece que

o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

Argumentam que a obrigação de fornecer medicamento é obr
igação de fazer, diversa dos pretendidos danos materiais e morais, que consistem em obrigação de pagar.

Invocam a Súmula 642 do STJ, que dispõe que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Destacam ainda que o dano moral é
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação, por se tratar de negativa de cobertura pelo plano de saúde.

A
pontam diferenças substanciais entre o caso concreto e o precedente utilizado pelo juízo (
EAREsp
1.595.021/SP), argumentando que na ação originária do precedente foi postulado apenas tratamento médico, enquanto na presente ação foram requeridos também danos materiais e morais diretos e reflexos. Além disso, no precedente, a própria autora postulou a extinção do feito, enquanto no presente caso a extinção ocorreu de ofício.

Em contrarrazões, a UNIMED CUIABÁ defende a manutenção da sentença, argumentando que o direito perquirido é personalíssimo e, com o falecimento do beneficiário, resta esvaziado o objeto da lide.

Sustenta que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS e que a negativa foi legítima, não havendo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais ou materiais.

Alega ainda que a pretensão indenizatória acessória, deduzida com base na recusa do tratamento, não pode ser transmitida aos herdeiros, pois decorre do mesmo núcleo personalíssimo do direito à saúde do
de cujus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE SÉRGIO ALVES DE LEMOS e seus familiares contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão da intransmissibilidade do objeto da ação
.

Na origem, Sérgio Alves de Lemos, diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão em estágio IIIB, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais contra a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento do medicamento
Osimertinibe
(
Tagrisso
), negado pelas requeridas sob alegação de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

A tutela antecipada foi deferida, mas durante o trâmite processual sobreveio o falecimento do autor principal, tendo o juízo extinguido o processo por entender que o direito postulado era personalíssimo e intransmissível.

A controvérsia central reside em definir se, com o falecimento do beneficiário do plano de saúde, os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados na petição inicial, podem prosseguir por meio de seus sucessores
, ou se tais pretensões também se extinguem por estarem vinculadas ao direito personalíssimo à saúde.

No mérito, o recurso merece provimento.

Embora o direito ao tratamento médico seja personalíssimo e tenha se extinguido com o falecimento do autor principal, os pedidos de indenização por danos materiais e morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros, conforme expressamente previsto no art. 943 do Código Civil: "
O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança
".

O Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento na Súmula 642: "
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
".

O precedente invocado pelo juízo sentenciante (
EAREsp
1.595.021/SP) não se aplica integralmente ao caso concreto, pois trata de situação distinta. Naquele julgado, discutia-se a possibilidade de prosseguimento do feito apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela operadora de saúde em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. No presente caso, os pedidos de
indenização por danos materiais e morais foram formulados na petição inicial pelo próprio autor, ainda em vida, e por seus familiares, de forma autônoma.

Importante destacar que o próprio acórdão do
EAREsp
1.595.021/SP faz distinção entre "o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima".

No caso em análise, há dois tipos de pretensões: (i) a obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento, que se extinguiu com o falecimento do beneficiário; e (
ii
) as obrigações de pagar, referentes aos danos materiais (reembolso das despesas já realizadas com a aquisição do medicamento) e morais (sofridos pelo autor e reflexos aos familiares),
que têm natureza patrimonial e são transmissíveis.

Quanto aos danos materiais, consta dos autos que os autores alegam ter desembolsado R$ 31.930,00 para aquisição do medicamento
Osimertinibe
em 2019, conforme documentação apresentada na inicial. Essa pretensão de ressarcimento, por sua natureza patrimonial, é transmissível aos sucessores e deve ser apreciada pelo juízo de origem.

Em relação aos danos morais, tanto os sofridos diretamente pelo autor principal quanto os reflexos alegados pelos familiares, sua análise depende da verificação da ilicitude da conduta das requeridas ao negarem a cobertura do medicamento, questão que não foi apreciada pelo juízo de
origem
em razão da extinção prematura do processo.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece que a negativa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde pode configurar dano moral, especialmente em casos de doenças graves como o câncer. Esse entendimento se aplica tanto ao beneficiário direto quanto, em determinadas circunstâncias, aos seus familiares próximos que sofrem reflexamente com a situação.

Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos indenizatórios representa negativa de prestação jurisdicional, uma vez que tais pretensões têm natureza patrimonial e são transmissíveis aos sucessores.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, ressalvada a extinção apenas quanto à obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026